Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704441-98.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE BETO FELIX DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO REAL DO FATO. COAUTORIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EQUIPARAR CONFISSÃO ESPONTANEA COM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DIVERSOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que corroborou as escutas telefônicas e a detida investigação feita pela polícia, inclusive as detalhadas informações dadas pelas vítimas e a confissão judicial de um dos réus, justificam a condenação dos apelantes. 2. Deve ser considerado coautor do delito, segundo a teoria do domínio do fato, aquele que, embora não pratique a ação nuclear do tipo, aja dentro da divisão funcional do trabalho entre os agentes, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível. 3. A causa de aumento concernente à restrição da liberdade da vítima será reconhecida quando a ação durar por tempo juridicamente relevante, o que ficou comprovado nos autos, considerando a firme palavra das vítimas, no sentido de que foram mantidas sob o jugo dos réus por cerca de quatro horas. 4. Devidamente reconhecida a confissão de um dos réus, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória quanto ao crime de roubo; b) artigo 59 do Código Penal, ao considerar que houve alto grau de reprovação em sua conduta. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o argumento de que a conduta praticada não ultrapassou a descrita no tipo penal; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pleiteando a manutenção da absolvição, por não existir prova suficiente para a condenação do recorrente no delito de associação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP (tese da alínea “a”). Isso porque a turma julgadora assentou: Segundo consta, pelo histórico de mobilização foi possível perceber que ele esteve no local dos fatos para buscar os autores após a prática dos roubos (ID 65769483 - JOSE BETO FELIX DOS SANTOS, o qual no horário compreendido entre às 15hs21 e 22hs47 do dia 03.01.2020 trocou ligações com os autores: MI e DANIEL DE MATOS PAIXÃO, sendo que em análise das ERBs de seu aparelho de celular, ficou evidenciado que pouco antes do roubo JOSÉ BETO esteve no Café sem Troco (buscando os quatro autores), depois se deslocou para fazenda (onde deixou os quatro autores), em seguida retornou para a DF-130 e somente por volta das 20hs30 quando recebe a ligação de DANIEL PAIXÃO ele retorna à fazenda para buscar os autores, ficando no local até o fim do roubo, fato este demonstrado em estudo do programa Atlas (Relatório de ID 65769480, ID 65769483 e ID 96502360). Portanto, o acervo de provas demonstra claramente a conduta do réu José Beto na empreitada criminosa. (ID 35331453). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que pena foi bem dosada, também decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP ( tese da alínea “c”), porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que já na sentença foi julgada improcedente a imputação quanto ao crime de associação criminosa (ID 32223640). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023